Tribunal: TJDFT
Processo: 0705901-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO M. P. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. SENTENCIADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ONDE RESIDE CRIANÇA. PRECAUÇÕES TOMADAS. AUSÊNCIA DE RISCO À MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Réu envolvido em delito contra à dignidade sexual. Mantém-se a decisão que concedeu o benefícios de saídas temporárias ao sentenciado, que preencheu os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.
2. Os crimes sexuais cometidos pelo sentenciado não ocorreram no ambiente doméstico, de modo que não se poderia afirmar que o domicílio da filha do agravado é local propício ao cometimento de novos delitos. Se essa fosse a regra geral dos costumes, nunca mais se concederia qualquer benefício a réu envolvido em crimes sexuais.
3. O agravado foi condenado por crime cometido contra uma menor que resultou em gravidez, situação que não guarda qualquer semelhança à da neta dele, infante de tenra idade.
4. As circunstâncias do caso concreto demonstram que foram atendidas as condições de segurança necessárias para proteger a criança de eventual contato com o agravante no endereço em que ele gozará do benefício da saída temporal.
5. Recurso conhecido e desprovido.